Tribunal: STF
Processo: RE 97885
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - INTERPRETAÇÃO DO INCISO III DO ARTIGO 13 DA
LEI ESTADUAL 6.652/73.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADA. OBICE REGIMENTAL
(ARTIGO 308, IV, D) E SUMULAS 282 E 356 E 280.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.